Tribunal: STF
Processo: ARE 1571574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Aguinaldo João Rossoni e por Reginaldo Pereira da Silva contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART 180 IO DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART 311 CAPUT DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PONDERADO PELOS APELANTES AGUINALDO E REGINALDO - QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA - TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE SE MOSTRAM LATENTES - ADEUAIS INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS



    O recurso de Aguinaldo João Rossoni foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, ao passo que o recurso de Reginaldo Pereira da Silva foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário de Aguinaldo João Rossoni sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, LV, LVI, LVII, 2º e § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Por sua vez, no recurso extraordinário de Reginaldo Pereira da Silva alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV, LVI, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    No que tange ao recurso extraordinário interposto por Reginaldo Pereira da Silva, a decisão de admissibilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento, em parte, ao recurso, mediante a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional; não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) e deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).



    Quanto à alegada violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço dos recursos quanto aos capítulos acima referenciados.



    No mais, verifico que parte agravante deixou de impugnar especificamente o seguintes fundamentos: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) e deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    No tocante ao recurso extraordinário de Aguinaldo João Rossoni, a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou seguimento, em parte, ao recurso, mediante a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional; não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF); deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e ausência de prequestionamento do art. 5º, LVI, da Constituição.



    Quanto à alegada violação do art. 5º, LV, da Constituição, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários estão amparadas em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço dos recursos quanto aos capítulos acima referenciados.



    Em relação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, ressalta-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A autoria dos acusados Aguinaldo e Reginaldo é inconteste, já que apreendidos na posse de veículos adulterados. Assim, sem delongas, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, 'para a configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal, é suficiente a apreensão do acusado em poder do veículo com sinais identificadores adulterados [...].



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente